Tribunal: STF
Processo: SIRDR 18
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Pretensão de instauração do IRDR em Reclamação fundada em violação da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. Precedentes quanto ao não cabimento de IRDR perante o STF (Pet 8.420 AgR e Pet 8.245). Aferição da simulação de contrato de associação de advogado para burlar direitos trabalhistas. Matéria probatória. Não cabimento. Requisitos cumulativos do IRDR não preenchidos na hipótese vertente, notadamente quanto à controvérsia relativa à questão unicamente de direito (art. 976 do CPC). Pretensão de utilização do IRDR como sucedâneo de Embargos de Divergência, manifestamente incabíveis em sede de reclamação. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por Bruna Gomes de Oliveira, nos autos da Rcl 58.177, com o objetivo de uniformizar o entendimento alegadamente divergente entre os Ministros desta Suprema Corte no que diz com a impossibilidade de aferição da simulação de contrato de associação de advogado para burlar direitos trabalhistas nas reclamações fundadas em violação da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    2. A parte autora afirma sua legitimidade, por ser parte na Rcl 58.177, coforme exigido pelo art. 977 do CPC. Sustenta presente a efetiva repetição dos processos em que discutida a controvérsia, a gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica com decisões conflitantes sobre o tema.



    3. Aduz que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes assentou a existência de aderência da controvérsia relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício do advogado associado, sem chancela da OAB, com as matérias julgadas na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Pondera, por outro lado, que esse posicionamento não reflete o da maioria dos Ministros desta Suprema Corte, segundo os quais, a aferição do contrato de simulação compete às instâncias ordinárias, incabível a análise em sede de reclamação, tendo em vista que demandaria a reanálise de provas (Rcl 55.786; Rcl 56.790; Rcl 59.113; Rcl 59.222; Rcl 59.612; Rcl 54.738; Rcl 55.164; Rcl 55.769).



    4. Defende que, embora a modalidade de contratação de advogado como associado seja lícita, devem ser observados os requisitos estabelecidos em lei - art. 39, caput e parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB; art. 5º do Provimento nº 169/2015 do Conselho Federal da OAB e Instrução Normativa da OAB nº 2/96 de 15/07/1996 -, sob pena de afronta ao princípio da primazia da realidade.



    5. Requer (i) o julgamento do IRDR de forma preferencial; (ii) a suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam em âmbito nacional sobre o mesmo tema; e (iii) a procedência do pedido, com a aplicação da tese a todos os processos que versam sobre idêntica questão de direito.



    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. A parte autora postula, na Petição nº 61.191/2023, a concessão de liminar para que seja suspensa a Rcl 58.177, em trâmite perante a Primeira Turma desta Suprema Corte, até decisão final no incidente (edoc. 23).



    7. A Federação Nacional dos Advogados requer a admissão no feito como amicus curiae (edoc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    Ademais, a teor do art. 976, § 5º, do CPC, não serão exigidas custas processuais no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.



    Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas



    9. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, inaugurado em nosso ordenamento jurídico com o Código de Processo Civil de 2015 (art. 976 e seguintes), é instrumento vocacionado a uniformizar a jurisprudência dos Tribunais, nas hipóteses em que verificada a existência de quantidade significativa de ações judiciais em que controvertida a mesma questão de direito, com o intuito de resguardar a celeridade, a isonomia e a segurança jurídica.



    Importante consignar que o IRDR, inserido que está no microssistema de gestão de casos repetitivos, somente é cabível quando verificados, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A decisão proferida no IRDR recai sobre a tese jurídica e não sobre a causa em específico, de modo que a resposta para a resolução da controvérsia poderá ser replicada em outros processos para se alcançar a mesma solução, servindo de padrão decisório, com força vinculante, para o julgamento dos processos presentes e vindouros acerca da mesma questão de direito.



    Além disso, caso admitido o incidente, os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que discutida a mesma questão devem ser suspensos para garantir a eficiência e o resultado uniforme no julgamentos dos feitos.



    10. Sobre o IRDR discorre Cândido Rangel Dinamarco:



    “O incidente de resolução de demandas repetitivas, inserido na ordem processual brasileira pelo Código de Processo Civil de 2015 (arts. 976 ss.), é um instrumento integrado em um movimento pela ampliação dos efeitos de certos julgamentos, com superação do dogma individualista tradicionalmente dominante no sistema recursal deste País. Sua implantação foi um dos passos destinados a valorizar um quadrinômio que no direito norte-americano se invoca em justificativa do sistema do stare decisis, a saber, igualdade-segurança-economia-respeitabilidade. Tanto quanto a técnica do julgamento dos recursos especiais ou extraordinários repetitivos (CPC, arts. 1.036 ss.), a do incidente de resolução de demandas repetitivas tem, entre outras, a finalidade de combater a dispersão de julgados, que sempre foi uma perversa fonte de desigualdades, de incertezas, de demoras insuportáveis, de maior custo e de injustiças. Tem esse significado a disposição contida no art. 976 do Código de Processo Civil, admitindo tal incidente quando estiverem presentes, cumulativamente, (a) a repetição de casos portadores de controvérsias sobre a mesma questão de direito (art. 976, inc. I) e (b) o ‘risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica’ (art. 976, inc. II). A tese acatada ao fim desse incidente valerá como um precedente obrigatório a ser observado em diversas situações, o que não somente propicia a prevalência da isonomia mas também confere mais consistência ao próprio ordenamento jurídico nacional, facilita as decisões futuras e favorece a celeridade nos julgamentos.” (Dinamarco, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil: Volume V, São Paulo: Malheiros / JusPodivm, 2022, p. 188)



    Acerca dos fundamentos do IRDR - isonomia, segurança jurídica e celeridade - disserta Sofia Temer:



    “O incidente de resolução de demandas repetitivas visa à prolação de uma decisão única que fixe tese jurídica sobre uma determinada controvérsia de direito que se repita em numerosos processos. O instituto encontra sustentação em alguns direitos fundamentais, que o legitimam enquanto técnica processual diferenciada, à luz da Constituição da República.



    Os pilares do incidente - que justificam sua existência e, ao mesmo tempo, norteiam sua aplicação - são: a isonomia, que determina o tratamento e solução uniforme às mesmas questões; a segurança jurídica, estampada na previsibilidade e uniformidade das decisões judiciais; e a celeridade, através da prestação jurisdicional em tempo razoável.



    O incidente tem potencial para concretizar a isonomia entre os jurisdicionados, através do tratamento uniforme das questões comuns, assegurando que a mesma questão jurídica obtenha idêntica interpretação e aplicação. A prestação jurisdicional díspar a casos idênticos constitui se não a maior, uma das mais graves violações ao princípio da isonomia.”



    A isonomia, por sua vez, está intimamente ligada com a previsibilidade e com a estabilidade da prestação jurisdicional, que concretizam a segurança jurídica. Ao fixar uma tese jurídica aplicável às mesmas questões, o Judiciário consolida seu entendimento e possibilita o estabelecimento de padrões de conduta confiáveis aos jurisdicionados.



    Do mesmo modo, o IRDR tem potencial para consagrar o direito à razoável duração do processo, por permitir a redução do tempo de duração dos processos judiciais, sob duas perspectivas distintas e complementares.” (Temer, Sofia. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 39-40)



    Cabimento do IRDR perante o Supremo Tribunal Federal



    11. Quanto ao cabimento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante os tribunais superiores não há previsão expressa no CPC, o que gerou posicionamentos antagônicos nas searas doutrinária e jurisprudencial. 



    12. No âmbito doutrinário, Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, compreende que não cabe o IRDR perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, uma vez a eles aplicada técnica diversa de coletivização dos julgados, tais como a sistemática da repercussão geral e a dos recursos repetitivos:



    “O incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser suscitado perante qualquer tribunal de segundo grau jurisdicional, a saber, perante os Tribunais de Justiça, que são em número de vinte e sente no País, ou perante os Tribunais Regionais Federais, que são cinco. Pode ser suscitado no julgamento de recursos, devoluções oficiais ou causas de competência originária do tribunal. Não é admissível perante o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, onde a técnica de coletivização dos julgados é outra.” (Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil: Volume V, São Paulo: Malheiros / JusPodivm, 2022, p. 189)



    A seu turno, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha entendem cabível o IRDR nas instâncias superiores. Nesse sentido, vaticinam:



    “Não há nada que impeça a instauração do IRDR em tribunal superior. É bem verdade que, no STJ, há o recurso especial repetitivo e, no STF, há o recurso extraordinário repetitivo e o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, mas é possível haver IRDR em causas originárias e em recursos ordinários no âmbito dos tribunais superiores.” (Didier Jr., Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: O Processo Civil nos Tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 17 ed., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 781)



    13. A divergência também se mostra presente na jurisprudência dos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça admite o IRDR, de forma restrita, apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INSTITUTO AFETO À COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA (ESTADUAIS OU REGIONAIS FEDERAIS). INSTAURAÇÃO DIRETA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE RESTRITA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS (ART. 976 DO CPC). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. NÃO CABIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INSTITUTO. 



    1. O novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas – nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal –, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. 



    2. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC. 



    3. Quando a reclamação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não cabe a instauração do incidente de demandas repetitivas no Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Pet 11.838 AgInt, Rel. Min. Laurita Vaz, Redator para o acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 10.9.2019)



    14. Por outro lado, no âmbito desta Casa, ao exame da Pet 8.420, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu-se, ante a ausência de previsão específica, que esta Suprema Corte não detém competência originária para processar e julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Reproduzo a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em petição. 2. Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o STF 3. Não cabimento. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.” (Pet 8.420 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.5.2020).



    Na mesma linha se manifestou de forma elucidativa o Ministro Dias Toffoli, ao exame da Pet 8.245, de cuja decisão extraio excerto:



    “Esse importante incidente de realização da isonomia processual e formação de pauta de conduta é da competência originária do tribunal estadual ou federal a que o juiz da causa estiver vinculado, pois em razão do regime de direito estrito, as hipóteses de ações, recursos e incidentes da competência da Suprema Corte estão taxativamente disciplinadas no art. 102 da Lei Maior. 



    Para o dimensionamento da litigiosidade repetitiva, o Código de Processo Civil de 2015 reservou ao Supremo Tribunal Federal o incidente de resolução de recursos extraordinários repetitivos, que, conjugado com a repercussão geral, prevista no § 3º do art. 102 da Carta da República, permite a Suprema Corte, a partir de criteriosa admissibilidade de representativos da controvérsia, a seleção de temas constitucionais de envergadura maior, para a formação de pautas de condutas de observância obrigatória pelas instituições do sistema de justiça. 



    Em relação ao juízo competente para processar e julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Luiz Henrique Volpe Camargo, em estudo inovador e paradigmático sobre o tema, afirma que 



    “O IRDR foi, ordinariamente, concebido para ser julgado por tribunal de 2º grau. Essa regra era nítida pela disposição do §1° do art. 998 da versão do então projeto do novo código aprovada na Câmara dos Deputados, mas foi suprimida na última etapa da tramitação legislativa. 



    A despeito disso, a competência dos tribunais de 2° grau pode ser, de forma indireta, claramente identificada a partir dos dispositivos que se referem ao âmbito original de suspensão dos processos, que é o Estado ou a Região (CPC, inciso I do art. 982), assim como ao âmbito de vinculação do padrão-decisório inicial definido no IRDR, que em princípio também é o estado ou a região (CPC, inciso I, do art. 985). Acresça-se, ainda, que o art. 985 se refere ao cabimento de recurso de estrito direito (recurso especial e/ou extraordinário) contra acórdão que julgar o IRDR, dispositivos que interpretados à luz dos arts. 102, inc. III, e 105, inc. III, da Constituição Federal indicam que tal julgamento é realizado por tribunal de 2º grau.” (VOLPE CAMARGO, Luiz Henrique. A centralização de processo como etapa necessária do incidente de resolução de demandas repetitivas. 2017. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. p. 123- 124. 



    Essa é a mesma percepção de Fábio Victor da Fonte Monnerat, que oferece um argumento igualmente persuasivo 



    “com o objetivo de racionalizar o julgamento de processos que versam sobre questões repetitivas não afetadas pelos tribunais superiores, via recurso especial ou extraordinário repetitivos, e de prestigiar a isonomia, segurança jurídica, celeridade e efetividade processuais, o CPC/2015 criou o incidente de resolução de demandas repetitivas regulamentando-o entre os art. 976 e 987. 



    Tal técnica tem lugar no âmbito dos tribunais de 2º grau de jurisdição, pois, para os tribunais superiores, o CPC instituiu uma técnica semelhante, a dos recursos excepcionais repetitivos, entre os arts. 1.036 e 1.041. […] (MONNERAT, Fábio Victor da Fonte. Súmulas e precedentes qualificados. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 331.)” (Grifei) 



    Depreende-se que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é um incidente a ser suscitado perante os tribunais de segundo grau. Essa orientação igualmente é revelada ao longo da própria memória do processo legislativo do Código de Processo Civil de 2015. Em momento algum as Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados fizeram constar em seus relatórios a possibilidade de se atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar esse relevante instrumento de formação de padrão decisório.



    [...]



    Assim, consideradas as hipóteses estritas versadas no art. 102 da Lei Maior, essa Suprema Corte não detém competência originária para processar e julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.”



    15. Como se vê, essa compreensão - quanto ao não cabimento do IRDR perante esta Suprema Corte - decorre da circunstância de que a competência originária do Supremo Tribunal Federal comporta um regime de direito estrito, cujos limites estão previstos na própria Constituição (art. 102, I). 



    Dessa forma, não se excogita, à míngua de previsão expressa, a ampliação de suas atribuições, uma vez que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol taxativo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República (Pet 8.818 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    A robustecer o entendimento, reproduzo precedentes em que referenciada a necessidade de interpretação restritiva acerca da competência originária desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral”. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Pet 1.0230 AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.3.2023)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA E NULIDADE DE DÉBITO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca de autuação fiscal isolada, ainda que sob a temática da imunidade tributária recíproca, ausentes significativo impacto financeiro ou relevância federativa da matéria, revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Os fatos de a demanda ser proposta por entidade federal alegadamente prestadora exclusiva de serviço essencial de saúde sem qualquer objetivo lucrativo ou de a União e os Estados-membros serem supostamente afetados porque gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram-se insuficientes para configurar o conflito federativo qualificado, pois não apresentam risco direto ao equilíbrio federativo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 3.228 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NULIDADE DE COISA JULGADA. ADC 16. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a petição que deduziu pedido de declaração de nulidade de coisa julgada relativa a responsabilidade subsidiária de Município por verbas trabalhistas de empresa contratada. 



    2. O pedido, conforme deduzido, não comporta nenhuma das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição Federal). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 1.1389 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ‘VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA’. FUNDEB. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. DEMANDA ENTRE ENTIDADE SINDICAL E ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O exercício da competência originária desta SUPREMA CORTE deve se limitar às balizas estabelecidas no texto constitucional (art. 102, I, da Carta da República). 



    2. Não se vislumbrando a existência de interesses contrapostos entre entes federados, não fica configurada a competência originária desta CORTE. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ACO 3.608 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 



    2. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 2.532 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2023)



    “Agravo regimental em Petição. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação cautelar incidental ajuizada com o objetivo de suspender o andamento de processo, que já teve seu trânsito em julgado certificado na origem, até a conclusão do julgamento da ADI 5.090. 4. Inexistência de utilidade no provimento judicial. 5. Ausência de competência originária do STF. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Pet 11.220 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 



    2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 



    4. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da custódia, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 



    5. A superveniência de julgamento por Órgão Colegiado torna prejudicado o pedido de reconsideração protocolado em face de decisão individual do Relator. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 214.205 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado praticado contra associação de magistrados. Competência. Alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, dos magistrados que compõem o tribunal estadual. Impedimento ou suspeição. Usurpação da competência originária da Suprema Corte. Não ocorrência. Artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Ausência de interesse de mais da metade dos magistrados. Controvérsia relativa à prática de crime comum. Ausência de questão referente a interesses da magistratura. Inexistência de manifestação formal, de impedimento ou suspeição por parte dos membros do Tribunal de Origem. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Incabível. Mera reiteração de pleito anterior já apreciado pelo STF. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 201.926 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2023)



    Dessa forma, à falta de previsão normativa expressa, não há como reconhecer a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.



    16. Além disso, importante acentuar que esta Suprema Corte possui outros mecanismos para solucionar a litigiosidade repetitiva, a fim de conferir celeridade e estabilidade na interpretação e na aplicação do direito, a exemplo do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional nos recursos extraordinários - que também integra o microssistema de julgamentos de casos repetitivos.



    17. Ainda que fosse possível superar o óbice referido, melhor sorte não socorreria à parte autora.



    Análise do IRDR na hipótese vertente



    18. O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi suscitado à alegação de divergência entre os Ministros integrantes das Turmas dessa Suprema Corte quanto ao cabimento da reclamação para analisar a controvérsia relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício do advogado associado nas reclamações fundadas em violação da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e do Tema 725 da sistemática da repercussão geral. Argumenta-se que parcela dos Ministros compreende que a verificação de suposta simulação de contrato de associação de advogado para burlar direitos trabalhistas compete às instâncias ordinárias, por demandar reexame de provas. Apontam-se como exemplos os julgados proferidos nas Rcl 55.786, Rcl 56.790, Rcl 59.113, Rcl 59.222, Rcl 59.612, Rcl 54.738, Rcl 55.164 e Rcl 55.769, invocando, em contrapartida, processos em que assentada a aderência da controvérsia com os paradigmas de efeito vinculante apontados.



    Ora, dos próprios argumentos deduzidos na inicial, infere-se que a divergência entre os julgamentos proferidos pelas Turmas dessa Suprema Corte, em sede de reclamação, se situa na esfera probatória, notadamente porque as diferent